Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-46.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-46.2025.8.14.0045

APELANTE: MARIANIR SOUZA CALIXTO CAMARGO

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802583-46.2025.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: MARIANIR SOUZA CALIXTO CAMARGO

ADVOGADO: MARINA MARINHO DA SILVA

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. Negativa de cobertura securitária. Alegação de doença preexistente. Ausência de exigência de exames médicos prévios. Inexistência de prova de má-fé do segurado. Aplicação da Súmula 609 do STJ. Dever de indenizar configurado. Dano moral não caracterizado. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir as rés ao pagamento de indenização securitária decorrente de seguro prestamista contratado pelo falecido esposo da autora, vinculado a financiamento de veículo, em razão de negativa de cobertura fundada na alegação de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura securitária fundada na alegação de doença preexistente do segurado, quando inexistente exigência de exames médicos prévios e não demonstrada a má-fé do contratante; (ii) saber se a negativa de pagamento da indenização securitária enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado.

No caso concreto, não há prova de que a seguradora tenha exigido exames médicos prévios ou que tenha prestado informação clara e adequada ao segurado acerca da necessidade de declaração de doenças preexistentes e das consequências jurídicas da eventual omissão.

Inexistindo demonstração de má-fé do segurado e tendo a seguradora assumido o risco da contratação sem averiguação prévia do estado de saúde do contratante, mostra-se indevida a negativa de cobertura securitária.

Por outro lado, a recusa administrativa da seguradora, fundada em interpretação contratual acerca da alegada doença preexistente, não configura, por si só, situação excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável, configurando mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A seguradora não pode recusar o pagamento de indenização securitária sob alegação de doença preexistente quando não exigir exames médicos prévios à contratação nem comprovar a má-fé do segurado.

A negativa de cobertura securitária baseada em interpretação contratual acerca de doença preexistente, por si só, não enseja condenação por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANIR SOUZA CALIXTO CAMARGO, objetivando a reforma da sentença de Id. 31533756, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Tratam os autos originários de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por MARIANIR SOUZA CALIXTO CAMARGO em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sob a alegação de negativa indevida de cobertura de seguro prestamista contratado em nome de seu falecido esposo, WALTER LUIZ DE CAMARGO, em virtude de
alegada doença preexistente.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id. 31533734, aduzindo que consta expressamente previsto nas condições gerais do seguro contratado, as quais eram de conhecimento do segurado, a exclusão de cobertura para eventos decorrentes de doenças preexistentes. Alega que o segurado possuía doença grave e relevante diagnosticada antes da contratação.

Em sentença proferida no id. 31533756, o MM. Juízo de origem, julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Irresignada, a Autora interpôs recurso de Apelação no id. 31533757, onde alega em apertada síntese que o falecido não agiu com má-fé, uma vez que não há comprovações que demonstrem qualquer intenção de omitir informações relevantes, além de a seguradora ter falhado ao não solicitar as informações
necessárias antes da contratação do seguro.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja julgada totalmente procedente a demanda, no afã de que a Seguradora seja condenada ao Pagamento do Valor devido, bem como, na indenização por Danos Morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 31533762, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura securitária em contrato de seguro prestamista sob o fundamento de doença preexistente do segurado, especificamente quando os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que, à época da contratação do seguro, o segurado já era portador de doença grave – doença renal crônica, fato que, segundo a seguradora, afastaria o dever de indenizar.

A controvérsia posta em julgamento envolve típica relação de consumo, pois a seguradora presta serviço securitário ao consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

No que tange à alegação de doença preexistente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples existência de doença anterior à contratação do seguro não autoriza, por si só, a negativa da cobertura, sendo indispensável a comprovação de má-fé do segurado.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado.”

A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que incumbe à seguradora diligenciar previamente quanto ao estado de saúde do proponente, seja mediante exames médicos admissionais, seja por meio de questionário clínico claro e específico, apto a identificar eventual patologia preexistente.

No caso concreto, verifica-se que não há qualquer prova nos autos de que a seguradora tenha exigido exames médicos prévios quando da contratação do seguro, tampouco de que tenha realizado investigação clínica capaz de aferir o estado de saúde do segurado.

A ausência de tais cautelas revela que a seguradora assumiu o risco inerente à atividade securitária, não podendo posteriormente invocar doença preexistente como fundamento para se eximir da obrigação contratual.

De igual modo, não restou demonstrado nos autos que o segurado tenha agido com má-fé, omitindo deliberadamente informação relevante para a contratação.

Ao contrário, conforme relatado na inicial, o segurado realizava tratamento para doença renal crônica e inclusive utilizava sonda visível no momento da contratação, circunstância que afasta a alegação de ocultação intencional de seu estado de saúde.

De igual modo, verifico que o Segurado, na data de 24/10/2023, adquiriu um veículo usado, no valor de R$ 75.000,00 tendo pago o valor de R$ 40.000,00 de entrada e financiado apenas o montante de R$ 39.000,00, em 48 parcelas de R$ 1.170,92 (id.

31533727).

Logo, percebe-se que a atitude do Segurado é incompatível com quem estaria agindo de má-fé, no intuito de lesar a Seguradora, pois neste último caso não teria pago de entrada, um montante tão elevado e superior ao valor financiado e, nem teria adquirido um veículo usado, mas sim um zero km.

Além disso, não há comprovação de que tenha sido prestada informação clara e adequada ao segurado acerca da necessidade de declaração de doença preexistente ou das consequências jurídicas de eventual omissão, circunstância que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, o Código Civil estabelece:

Art. 765. “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Todavia, a boa-fé contratual deve ser observada por ambas as partes, não sendo admissível transferir exclusivamente ao consumidor o ônus de identificar tecnicamente as informações relevantes para a contratação do seguro.

Assim, não comprovada a má-fé do segurado e inexistindo exame médico prévio exigido pela seguradora, impõe-se reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

Dessa forma, é devido o pagamento da indenização securitária, consistente na quitação do saldo devedor do financiamento do veículo garantido pelo seguro prestamista.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou caracterizada situação excepcional capaz de ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a negativa de cobertura securitária, quando fundada em interpretação contratual ou controvérsia jurídica razoável, não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes.

No caso em análise, embora a recusa da seguradora tenha se revelado juridicamente indevida, verifica-se que ela se fundamentou em interpretação contratual relativa à suposta doença preexistente, não se evidenciando conduta abusiva capaz de gerar efetivo abalo moral indenizável.

Assim, a situação experimentada pela autora, embora certamente desagradável, não extrapola o âmbito do mero descumprimento contratual, motivo pelo qual não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a obrigação da ré de proceder ao pagamento da indenização securitária prevista no seguro prestamista, consistente na quitação do saldo devedor do financiamento do veículo contratado pelo segurado, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária prevista no seguro prestamista, consistente na quitação do saldo devedor do financiamento do veículo contratado pelo segurado, afastando, contudo, a condenação por danos morais, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026